Tribunal: TCU
Processo: 016.021/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3412/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alcione Maracajá de Morais Beltrão, ex-prefeita do Município de Alagoinha/PB, em face do Acórdão 12390/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com aplicação de multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao município, no exercício de 2008, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução 344/2022, que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 29/2/2009 restou configurada a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008 (Arts. 7o, § 4o, e 11 da Portaria MDS 96/2009); considerando que em 28/9/2009, data em que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome notificou a recorrente para apresentar a mencionada prestação de contas (AR de 17/11/2009, peça 2, fls. 34-38), ocorreu o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, coincidente neste caso concreto ao primeiro marco interruptivo da prescrição intercorrente; considerando que somente em 1o/8/2014 o processo administrativo de cobrança da prestação de contas veio a prosseguir, com a emissão da Nota Técnica 7391/2014- CPCRFF/CGPC/DEFNAS e consequente nova notificação à recorrente, portanto ficando paralisado por mais de três anos (peça 2, fls. 40-48); considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento da prescrição intercorrente (peças 117-120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e tornar sem efeito o Acórdão 12390/2021-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 016.021/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcione Maracajá de Morais Beltrão (XXX.445.484-XX) e Marcus Antonius Brito Lira Beltrão (XXX.939.484-XX). 1.2. Recorrente: Alcione Maracajá de Morais Beltrão (XXX.445.484-XX). 1.3. Unidade: Município de Alagoinha/PB. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); e Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Vítor Amadeu de Morais Beltrão (11.910/OAB-PB), Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e outros, representando Alcione Maracajá de Morais Beltrão. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.